Tribunal: STF
Processo: ARE 1601750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA contra sentença denegatória de mandado de segurança em que se buscava a declaração de não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA), com reconhecimento de sua natureza indenizatória e o consequente direito à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo pela natureza remuneratória da verba e, portanto, pela incidência da contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a verba paga a título de Hora Repouso Alimentação (HRA), correspondente ao período suprimido do intervalo intrajornada, possui natureza indenizatória — afastando a incidência da contribuição previdenciária patronal — ou remuneratória, sujeitando-se à respectiva tributação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Constituição Federal (art. 195, I, a) e a Lei nº 8.212/1991 (arts. 22e 28) estabelecem a incidência da contribuição previdenciária sobre todas as parcelas que integram a remuneração do empregado, destinadas a retribuir o trabalho ou o tempo à disposição do empregador. 2. A Hora Repouso Alimentação decorre da supressão do intervalo intrajornada, período em que o trabalhador permanece à disposição do empregador, configurando-se como contraprestação pelo tempo de trabalho ou disponibilidade.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (EREsp nº 1.619.117/BA, Rel. Min. Herman Benjamin), consolidou entendimento de que a verba HRA possui natureza remuneratória, atraindo a incidência da contribuição previdenciária.
4. A alteração do art. 71, §4º, da CLT pela Lei nº 13.467/2017, ao atribuir natureza indenizatória à parcela, não altera a qualificação tributária da verba, uma vez que a denominação legal não prevalece sobre a realidade fática e jurídica do pagamento (CTN, art. 4ª, I).
5. Precedentes do STJ e do TRF-3 reiteram a natureza remuneratória da HRA, equiparando-a às horas extras para fins de incidência de contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A verba Hora Repouso Alimentação (HRA), paga em razão da supressão parcial ou total do intervalo intrajornada, possui natureza remuneratória.
2. Incide contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de HRA.
3. A alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017 no art. 71, §4º, da CLT não afasta a natureza remuneratória da verba para fins de incidência tributária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, a; CLT, art. 71, §4ª; Lei nº 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28,I e §9º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.619.117/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ e 08.05.2020; STJ, Aglntno REsp nº 1.922.731/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, Aglntno AREsp nº 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2021, DJ e 04.11.2021; TRF-3, ApCiv nº 5006899-68.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23.05.2023; TRF-3, ApelRemNec nº 5011980-61.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 29.11.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente